Tribunal: TJMT
Processo: 1009512-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009512-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), IVAN DIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.956.931-64 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c nulidade contratual, em fase de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos da contadoria judicial, autorizou a expedição de alvará em favor do exequente e determinou complementação de valores remanescentes. O agravante alega erro material nos cálculos e prejuízo em razão do levantamento de valores não incontroversos, sustentando que teria garantido o juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a homologação dos cálculos judiciais observou os parâmetros definidos no título executivo judicial; e (
ii
) estabelecer se a impugnação do agravante foi tempestiva e suficientemente fundamentada para afastar a presunção de veracidade do laudo da contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os cálculos homologados observam fielmente as diretrizes estabelecidas no acórdão proferido em sede de apelação, especialmente no tocante à conversão contratual e à aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de empréstimo consignado.

A contadoria judicial apurou individualmente os saques, as parcelas correspondentes e as diferenças devidas, com base técnica idônea, não tendo as partes apontado falhas específicas nos cálculos.

A parte agravante deixou de apresentar impugnação tempestiva aos cálculos, mantendo-se inerte após a intimação para manifestação
sobre o laudo pericial contábil, ao passo que o agravado anuiu expressamente aos valores apurados.

A decisão de homologação foi devidamente fundamentada, afastando os argumentos genéricos da parte agravante, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A homologação dos cálculos pela contadoria judicial é válida quando observados os parâmetros fixados no título executivo e ausente impugnação tempestiva e específica.

A ausência de manifestação oportuna da parte sobre o laudo pericial contábil presume a concordância com os valores apurados.

Decisão fundamentada que acolhe laudo técnico não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa quando a parte não apresenta elementos concretos de impugnação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 525, §§ 1º e 10; 10; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG SA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c nulidade contratual em fase cumprimento de sentença nº 1031186-49.2022.8.11.0041, ajuizado por
IVAN DIAS FERREIRA DA SILVA
, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial e determinou a expedição de alvará em favor do agravado
, além d
a complementação de valores remanescentes.

Para tanto,
o agravante alega, em síntese,
a
nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, sustentando que a homologação do cálculo ignorou os fundamentos e documentos apresentados na impugnação.

Afirma que a desconsideração de seus argumentos teria acarretado enriquecimento ilícito da parte contrária.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal limita-se à alegada ausência de fundamentação da decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

No entanto, não assiste
razão
ao recorrente.

Na espécie, o
s autos revelam que os cálculos homologados observa
ra
m rigorosamente os parâmetros fixados no acórdão proferido por
este Tribunal
em sede de apelação cível (
id

n.
156689294), cuja parte dispositiva determinou:

“
dou parcial provimento
ao apelo, para reformar a sentença e julgar

parcialmente procedentes os pedidos formulados, no sentido de: a) determinar a conversão da modalidade

contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público; b) fixar a

incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo

Banco Central para a data do saque; e c) determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao

pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo os honorários advocatícios no percentual

arbitrado na sentença.

Nesse contexto, observa-se que os cálculos apresentados pela contadoria judicial foram realizados de acordo com as diretrizes estabelecidas por esta Corte, com base nas
determinações constantes nos
autos, utilizando-se da taxa média de 2,04% ao mês
,
identificando de forma individualizada cada saque, o número de parcelas e a diferença entre os valores efetivamente pagos e aqueles devidos.

Ademais, conforme bem observado pelo juízo de origem, “as partes não atacaram os cálculos judiciais, apenas reiterando o cálculo por eles apresentados, deixando, assim, de trazerem fundamentos hábeis a demonstrar sua incorreção, de forma específica, não há como acolher as
suas impugnações”, de modo que não foram apresentados elementos suficientes capazes de infirmar a presunção de veracidade do laudo elaborado pela contadoria judicial
.

Nesse mesmo sentido, cumpre ressaltar que a parte agravante sequer apresentou impugnação tempestiva aos cálculos homologados. Após a intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial contábil, apenas o exequente se pronunciou, anuindo com os valores apurados, ao passo que o executado
se manteve
silente, conforme certificado nos autos. Tal inércia reforça a higidez do cálculo acolhido pelo juízo a quo, revelando-se incabível, neste momento, rediscutir questão que sequer foi oportunamente combatida.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício na decisão recorrida, tampouco violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, especialmente porque o juízo de origem expôs com clareza as razões pelas quais acolheu os cálculos oficiais e rejeitou a impugnação, afastando os argumentos do agravante com base na ausência de comprovação técnica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025